Tribunal: STF
Processo: HC 271194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Mayara de Souza Silva, em favor de Marcos Santos Bezerra, contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do HC 2075784-41.2026.8.26.0000.
Narra a defesa (eDOC. 1) que o paciente foi condenado à pena inferior a 2 anos, em regime semiaberto (p. 2).
Alega a ausência de fundamentação individualizada no decreto de prisão (p. 2). 
Sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (p. 2).  
Requer a concessão da ordem de habeas corpus, com base nas teses acima citadas. 
É o relatório.
 Decido. 

A impetração não comporta seguimento.
 O art. 102, I, d e i, da Constituição Federal prescreve as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...) 
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”.

No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, circunstância não abarcada pelas hipóteses de competência constitucionalmente previstas.
A verificação dos argumentos da defesa caracterizariam análise per saltum da matéria, vez que não ofertados à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, acarretando indevida supressão de instância. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente